Tribunal: STF
Processo: ARE 695529
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Administrativo. Concurso público. Controvérsia que demanda análise das normas do edital. Impossibilidade. Enunciado 454 da Súmula desta Corte. Precedentes. 3. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Controvérsia que depende do exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Alegação de violação ao princípio da legalidade. Incidência do Enunciado 636 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.